Tribunal: STF
Processo: RE 1142208
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-23
Data de publicação: 2018-11-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Processual civil. 3. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Trânsito em julgado. Não necessidade. 4. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.